Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
2. Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é no sentido de não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 (trinta) dias, mormente, quando executados contra estabelecimentos distintos em cidades diversas.
3. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.